Tribunal: STF
Processo: RE 135338
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-03
Data de publicação: 1992-09-03

Ementa:
EMENTA:  - Não  se incluem  os juros  contratuais e a multa
moratoria na liquidação exigida pelo inciso I do par. 3. do art. 47
do Ato  das Disposições  Transitorias,  para a  consecução  do
beneficio instituido pelo caput do mesmo dispositivo.
          Recurso  Extraordinário de que, por maioria, não conheceu o
Plenário.